Tribunal: TJPA
Processo: 0000628-93.2008.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000628-64.2008.8.14.0017
APELANTE: CONAPP COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: MILTON RIBEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APElação CÍVEl. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. ALVARÁ JUDICIAL. EXIGÊNCIA FEITA PELA PRÓPRIA SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE DE TODAS AS SEGURADORAS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O AUTOR E A FALECIDA. NECESSIDADE DE CONSIGNAR NA SENTENÇA A DIVISÃO DO QUINHÃO PARA CADA BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA VALOR A SER RECEBIDO E INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À EVENTUAL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas.

2.

Considerando que o valor a ser liberado via alvará judicial está delimitado na lei em vigor no momento do acidente, bem como restou demonstrada exigência por parte da recorrente como condição para recebimento da indenização securitária, infere-se, nos termos do parecer ministerial, que a recorrente agiu em nítido comportamento contraditório, pois no âmbito administrativo exigiu da parte apresentação de alvará judicial e quando esta mesma parte buscou o Poder Judiciário para fins de garantir o recebimento de indenização decorrente de lei, a Seguradora afirma não ser o meio cabível. E estando configurado tal contradição, não pode a tese da recorrente de inadequação da via eleita pelo autor prosperar.

3.

Como não há, caso do seguro DPVAT, indicação de beneficiários já que se trata de um seguro com conotação social, deve ser obedecida a ordem estabelecida no art. 4º, Lei do DPVAT cumulada com o art. 792, Código Civil.

4.

Estando devidamente demonstrada a convivência do autor com a vítima do acidente de trânsito e que a mesma deixou dois filhos, merece ser acrescentado na sentença que metade da quantia do seguro deve ser paga ao companheiro e a outra metade dividida entre os dois filhos.

5.

Embora a recorrente possua razão quanto à incidência das modificações quanto aos valores da indenização trazidas pela Lei 11.482/2007, o fato é que a presente demanda se trata de Alvará Judicial, procedimento de jurisdição voluntária, em que se pleiteia apenas expedição de alvará para levantamento de quantia relativa ao DPVAT, cujo valor se encontra definido por lei em virtude do acidente de trânsito ter ocasionado a morte da vítima.

6.

Com relação à inviabilidade de condenação em honorários advocatícios,
a recorrente não possui interesse recursal haja vista que na sentença combatida não houve a condenação que se pretende a reforma e nem poderia, já que como cediço, nos procedimentos de jurisdição voluntária, inexiste condenação em verbas de sucumbência.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade apenas para consignar na sentença que o alvará a ser expedido deve indicar como beneficiário o Sr. Milton Ribeiro da Costa, companheiro da falecida, o qual terá o direito de perceber 50% (cinquenta por cento) da quantia definida por lei no caso de morte decorrente de acidente de trânsito, bem como indicar como beneficiárias as filhas da de cujus, qual seja, Vitória da Silva Ribeiro e Kayane da Silva Ribeiro, as quais deverão dividir entre si os 50% (cinquenta por cento) do valor remanescente da indenização do seguro obrigatório.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONAPP CIA. NACIONAL DE SEGUROS
em face da sentença proferida nos autos de alvará judicial, tramitada no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia.

Na exordial, o autor afirma que conviveu em união estável com a Sra. Keane Gomes da Silva por aproximadamente 09 (nove) anos e com ele teve dois filhos, os quais atualmente contam com 19 (dezenove) e 15 (quinze) anos de idade. Segue aduzindo que no dia 25/12/2007 sua companheira foi vítima fatal de acidente automobilístico e que ao tentar exercer seu direito de receber o valor correspondente ao seguro obrigatório, foi informado pela ora recorrente que havia necessidade de expedição de um Alvará Judicial que constasse quem deveria receber referida indenização securitária.

Com base nesses fatos, postulou a expedição do competente Alvará para que constasse ser o nome do autor como beneficiário de metade do valor do seguro obrigatório e os seus filhos como destinatários da metade remanescente.

Após providenciar a emenda da inicial nos termos como determinado pelo juízo singular, foi designada audiência de conciliação, oportunidade em que foi ouvido o requerente que ratificou a afirmação contida na inicial de que a falecida havia deixado dois filhos menores e, além disso, a Promotoria de Justiça lançou parecer no sentido de ser favorável ao acolhimento dos pleitos formulados na inicial.

Em seguida consta devolução da carta precatória emitida para citação da empresa recorrente, que foi efetivamente cumprido.

Posteriormente foi proferida sentença nos seguintes termos:

“(...) Compulsando-se os autos, verifica-se que foram satisfeitas as condições da ação e os inafastáveis pressupostos processuais, estando o pedido suficientemente instruído. Em análise aos autos, verifica-se que a de cujus deixou 02 (dois) filhos, conforme certidão de nascimento acostada às fls. 07. Assim exposto, expeça ALVARÁ JUDICIAL em favor do requerente MILTON RIBEIRO DA COSTA, para levantamento e saque do saldo existente perante CONAPP SEGUROS, devidamente atualizado, devido em razão do falecimento de sua então companheira KEANE GOMES DA SILVA, que originou a indenização de seguro DPVAT. Recolha-se, o autor, as custas finais. P.R.I. Cumpra-se.”

Inconformada, a
CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS
interpôs o presente recurso de apelação argumentando que a sentença merece ser reformada, pois nos termos da Resolução nº 154 do CNSP a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT é quem seria responsável por eventual pagamento a ser realizado referente ao seguro obrigatório. Além disso, defende que a ação de alvará judicial proposta pelo autor não seria a via apropriada para o pleito de indenização do seguro DPVAT, pois somente seria cabível essa ação se a vítima ou beneficiário fosse civilmente incapaz, não servindo para impor que a seguradora pague a indenização, mas sim para definir quem deve receber. Argui, ainda, que a sentença reconheceu ser devido o pagamento da indenização a pessoa que não demonstrou nos autos ser cônjuge e/ou companheiro do
de cujus
já que não jantou certidão de casamento, tampouco processo de reconhecimento de união estável, devendo ou a sentença ser afastada para julgar o processo sem resolução do mérito ou, caso o
decisum
seja mantido, deve ser reconhecida que o apelado faz jus apenas a 50% (cinquenta por cento) e o restante deve ser pago aos filhos da vítima. Postula também que a quantia a ser quitada seja R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pois sinistro ocorreu em 25/12/2007, aplicando-se a legislação atual sobre a matéria, devendo, sobre esse valor, incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir de ajuizamento da ação. Por fim, alegou a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recuso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada bem antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (ID 1929344 – pág. 01). Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado busca a recorrente a reforma da sentença que reconheceu ser devido ao apelado proceder com levantamento junto à seguradora recorrente saldo referente ao seguro obrigatório DPVAT em virtude do falecimento da sua então companheira que foi vítima de acidente automobilístico.

Passo a analisar os argumentos contidos no recurso.

3.1.1.

Da necessária substituição do polo passivo pela Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

A recorrente alega ser necessária modificação do polo passivo da ação em virtude da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT ser responsável pelo pagamento referente ao seguro obrigatório.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de
“
que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas”
(REsp 1108715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012), logo, a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo necessidade de substituição pela Seguradora Líder, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

3.1.2.

Do descabimento do Alvará Judicial para pleito de seguro obrigatório DPVAT.

Pretende a apelante anulação da sentença para que a ação seja julgada sem resolução do mérito por falta interesse processual, pois a via eleita pelo autor (alvará judicial) não seria apropriada para o pleito de indenização do seguro DPVAT, já que somente seria cabível essa ação se a vítima ou beneficiário fosse civilmente incapaz, não servindo para impor à Seguradora a obrigação de pagamento de indenização securitária.

A princípio, a razão estaria ao lado da recorrente. No entanto, analisando as documentais constante nos autos, especialmente o ID 1929336 – pág. 10 e ID 1929341 – pág. 12, infere-se que a demanda somente foi proposta pelo fato de ter sido exigido, dentre outros documentos, apresentação de Alvará Judicial para o recebimento do seguro.

Ademais, cumpre dizer que no caso ora em análise o valor a ser pago é certo e determinado por lei, pois decorre de acidente automobilístico em que resultou na morte da vítima, prescindindo, portanto, de prova ou discussão para sua definição, bastando, para fazer jus ao recebimento, a comprovação da ocorrência do acidente de trânsito, o que foi realizado no curso da ação, pois a certidão de óbito acostada aos autos (ID 1929336 – pág. 09) consta afirmação atestada pelo Dr. Wellington Bandeira que a causa da morte foi traumatismo craniano hemorragia craniana e torácica decorrente de acidente automobilístico, estando, dessa maneira, suficientemente demonstrada que a morte da vítima ocorreu em virtude de acidente de trânsito.

Assim, considerando que o valor a ser liberado via alvará judicial está delimitado na lei que estava em vigor no momento do acidente, bem como restou demonstrada exigência por parte da recorrente como condição para recebimento da indenização, entendo, nos termos como afirmado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, que a recorrente agiu em nítido comportamento contraditório, pois no âmbito administrativo exigiu da parte apresentação de alvará judicial e quando esta mesma parte buscou o Poder Judiciário para fins de garantir o recebimento de indenização decorrente de lei, a Seguradora afirma não ser o meio cabível. E estando configurado tal contradição, não pode ser a tese da recorrente de inadequação da via eleita pelo autor prosperar, sendo de rigor a manutenção da sentença nessa questão.

3.1.3.

Da ausência de comprovação de casamento ou união estável com a vítima e divisão incorreta do valor do quinhão.

Em outro ponto do recurso, a apelante argui que a sentença entendeu devido pagamento da indenização a pessoa que não demonstrou nos autos ser cônjuge e/ou companheiro do
de cujus
já que não juntou certidão de casamento, tampouco processo de reconhecimento de união estável, o que não pode ser aceito nessa instância.

Sem razão a recorrente.

Isto porque no presente caso, é possível extrair do conteúdo probatório a existência de união estável existente entre a falecido e o autor, pois são genitores dos dois filhos apontados na certidão de óbito e, além disso, nesse documento o requerente é anotado como companheiro da vítima (ID 1929343 – pág. 30), sendo válido ressaltar que o declarante das informações constantes na certidão de óbito se trata de uma terceira pessoa que, pelo sobrenome, trata-se de provável parente da vítima, restando inequívoca a legitimidade do autor para figurar como beneficiário do valor correspondente ao seguro DPVAT.

Por outro lado, assiste razão a recorrente quanto à necessidade de consignar na sentença que autorizou o levantamento do valor correspondente ao seguro DPVAT que o Sr. Milton, companheiro da vítima, faz jus apenas a 50% (cinquenta por cento) da quantia a ser liberada pela Seguradora, devendo os 50% (cinquenta por cento) restante ser dividido entre os dois filhos do casal.

Digo isso porque de acordo com o art. 4º, Lei 6.194/74 a indenização do seguro obrigatório será paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil. Este dispositivo, por sua vez, assim dispõe:

Art. 792, CC. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Embora a Procuradoria de Justiça não tenha, em seu parecer, adentrado nessa questão, entendo que tal divisão deve ser registrada na sentença, pois foi requerida na inicial (ID 1929336 – pág. 02) e, ainda que alternativamente, trata-se de uma das pretensões da recorrente e que foi aquiescido nas contrarrazões ao referido recurso, sem contar que, como visto, tal divisão tem origem na lei.

Assim, como não há, caso do seguro DPVAT, indicação de beneficiários já que se trata de um seguro com conotação social, deve ser obedecida a ordem estabelecida na supracitada norma. Assim, estando devidamente demonstrada a convivência do autor com a vítima do acidente de trânsito e que a mesma deixou dois filhos, merece ser acrescentado na sentença que metade da quantia do seguro deve ser paga ao companheiro e a outra metade dividida entre os dois filhos.

3.1.4.

Do valor indenizável referente ao seguro obrigatório DPVAT no caso de morte e incidência de juros e correção monetária.

Neste ponto, busca a recorrente seja consignada na sentença que o valor da indenização deve ser de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pois o sinistro ocorreu em 25/12/2007, aplicando-se as alterações trazidas pela Lei nº 11.482/2007, devendo sobre tal quantia incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Ocorre que, embora a recorrente possua razão quanto à incidência das modificações quanto aos valores da indenização trazidas pela Lei 11.482/2007, o fato é que a presente demanda se trata de Alvará Judicial, procedimento de jurisdição voluntária, em que se pleiteia apenas expedição de alvará para levantamento de quantia relativa ao DPVAT, cujo valor, como já dito, encontra-se definido por lei em virtude do acidente de trânsito ter ocasionado a morte da vítima.

Dessa forma, deve a Seguradora, após a apresentação do alvará, proceder com pagamento que entender devido aos beneficiários sem se desviar da legislação aplicável à matéria, e, na eventualidade de os mesmos discordarem da quantia recebida, deverão, por meio de ação própria, discutir o acerto ou desacerto do pagamento realizado pela Seguradora, não sendo possível a indicação de montante e sua eventual atualização por este meio, pois, repito, estamos diante de um procedimento de jurisdição voluntária.

3.1.5.

Da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Por fim, defende a apelante a inviabilidade da parte autora pleitear a condenação da demanda em honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição, pois tal requerimento seria juridicamente impossível já que a contratação de advogado particular é incompatível com a gratuidade processual, pois o autor poderia resolver a questão administrativamente ou até mesmo pela Defensoria Pública e, além disso, argui que, na hipótese de condenação em verba sucumbencial, o percentual a ser arbitrado deve ser no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em relação a essa irresignação, a recorrente não possui interesse recursal haja vista que na sentença combatida não houve condenação em honorários advocatícios e nem poderia, já que como é cediço, nos procedimentos de jurisdição voluntária, inexiste condenação em verbas de sucumbência. Isso porque não há vencedor e vencido, mas apenas atendimento de alguma pretensão que depende de autorização judicial para se concretizar, não havendo que se falar, portanto, em verba de sucumbência.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, acompanhando em parte do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas consignar na sentença que o alvará a ser expedido deve indicar como beneficiário o Sr. Milton Ribeiro da Costa, companheiro da falecida, o qual terá o direito de perceber 50% (cinquenta por cento) da quantia definida por lei no caso de morte decorrente de acidente de trânsito, bem como indicar como beneficiárias as filhas da
de cujus
, qual seja, Vitória da Silva Ribeiro e Kayane da Silva Ribeiro, as quais deverão dividir entre si os 50% (cinquenta por cento) do valor remanescente da indenização do seguro obrigatório.

É o voto.

Belém, 04/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/02/2020